Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMA MECÂNICO NA AERONAVE. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE 5 (CINCO) HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista que a parte autora foi avisada previamente do cancelamento do voo, razão pela qual inexistem os danos morais pleiteados.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos morais. No caso dos autos, a assistência que foi prestada às autoras não tem o condão de afastar a falha na prestação do serviço, considerando o expressivo tempo de espera até a chegada ao destino final (cerca de mais de 5 horas de atraso).
5) Ressalta-se que a alegação de que o atraso do voo se deu em razão de problemas operacionais (mecânicos) na aeronave, não afasta o dever de indenizar, tampouco tem o condão de excluir a responsabilidade da recorrente, uma vez que essa situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a manutenção de aeronaves, ainda que a título não programado, configura fortuito interno, e não força maior, de forma que não se trata de evento suficiente para elidir a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento do voo. Precedentes: Acórdão 1085218, 07367314120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 12/4/2018; Acórdão 1115661, 07029872120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018.
6) O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 6.000,00) mostra-se excessivo. Considerando a gravidade do fato, a quantidade de horas de atraso, que não foi de maior monta (cinco horas), a disponibilização de outro voo no mesmo dia, bem como a ausência de outros desdobramentos, mostra-se cabível a redução da indenização para R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autora, valor que melhor se adéqua aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
7) Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para reduzir o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada parte autora recorrida.
8) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.